Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-45.2019.8.11.0047
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000029-45.2019.8.11.0047
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VANDERLEI BATISTA DE ABREU - CPF: 766.805.331-04 (EMBARGADO), HAILTON MAGIO - CPF: 862.724.548-72 (ADVOGADO), WESLAINY PONCE SILVA - CPF: 027.721.311-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 1000029-45.2019.8.11.0047 – Jauru.

Embargante:
Icatu Seguros S.A.

Embargado:
Vanderlei Batista de Abreu.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
CORREÇAO MONETARIA E JUROS DE MORA – OMISSÃO - VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Considerando que os consectários legais da condenação possuem natureza de ordem publica, merecem ser acolhido o recurso integrativo, para aclarar que os juros de mora incidem a contar da citação da seguradora.

Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 1000029-45.2019.8.11.0047 – Jauru.

Embargante:
Icatu Seguros S.A.

Embargado:
Vanderlei Batista de Abreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Icatu Seguros S.A,

em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, em que se objetivava a reforma da sentença que

condenou a seguradora ao pagamento de quantia referente à cobertura securitária em razão de invalidez total e permanente.

Nas razões dos embargos, diz a embargante, que o acordão é omisso,

quanto ao índice previsto no contrato para a liquidação do sinistro e o marco inicial. No ponto, afirma que a sentença condenou a seguradora ao pagamento do valor da condenação acrescido de correção
pelo índice INPC, assim como consignou que os juros de 1% ao mês deverão ser computados a partir da recusa administrativa, todavia, o índice previsto no contrato é o IPCA e o marco inicial dos juros é a citação da seguradora.

Segue, ainda, apontando omissão quanto ao enfrentamento e não debate dos prequestionados
arts. 421, 421-A e 422, todos do C.Civil.

Forte em tais argumentos, requer sejam sanadas as omissões apontadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 1000029-45.2019.8.11.0047 – Jauru.

Embargante:
Icatu Seguros S.A.

Embargado:
Vanderlei Batista de Abreu.

V O T O

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante aponta omissões no acordão embargado quanto ao índice de correção monetária e juros incidentes sobre a condenação, além dos dispositivos legais prequestionados.

Com efeito, a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

No caso em pauta, não há qualquer omissão no acórdão embargado que manteve na integralidade a sentença recorrida na qual restou consignado expressamente que o valor devido pela seguradora deverá ser
acrescido de juros de mora e correção monetária pelo INPC, a contar da recusa administrativa.

No ponto, não houve qualquer insurgência da seguradora, cuja pretensão recursal voltou-se apenas em relação à extensão da cobertura securitária, ou seja, a incapacidade total e definitiva reconhecida na sentença recorrida. Nada se opôs em relação ao consectário da mora.

Nada obstante, em que pese os consectários legais da condenação constituam matéria de ordem publica, vê-se que a embargante pretende que sejam aplicados índices de correção contratual, ou seja, quando do pagamento voluntario da cobertura securitária, todavia, os consectários incidentes são decorrentes da mora, ou seja, do inadimplemento, logo, distintos.

Por isso não há que se aplicar o índice de correção previsto no contrato.

No entanto, quanto aos juros de mora, de fato devem incidir da data da citação, conforme regra do art. 405 do CC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO
– PRELIMINAR – SENTENÇA ULTRA PETITA – REJEIÇÃO – MÉRITO –
SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE INPC PELA TAXA SELIC – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – INCIDENCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL
– ALEGADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DO CAPUT OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/ – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Compete ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, não se caracterizando como ultra petita quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e ao pedido formulado.

Desta forma, tendo sido requerida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária devida para a cobertura morte da segurada, não há que se falar em sentença ultra petita quando a condenação compreende o valor previsto na apólice do seguro.

A taxa Selic não pode ser utilizada como índice de correção monetária por não refletir a desvalorização da moeda, motivo pelo qual o índice a ser utilizado para correção é o INPC.

Os juros de mora devem incidir desde a data da citação, conforme regra do artigo 405 do Código Civil.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice do seguro de vida em grupo, não há que se falar em sucumbência mínima”.- (
RAC n. 1040601-95.2018.8.11.0041, 2 Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 05.04.23)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO PRESTAMISTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA EM FACE DE ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA SEGURADORA - ALEGADA OMISSÃO – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO – TÓPICO QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO DA SEGURADORA – O
MISSÃO DO JULGADO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – SANEAMENTO DO VÍCIO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MANTIDOS CONFORME A SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

A Embargante aduz haver omissão em relação a liberação da carta de crédito em favor da mesma; no entanto, verifico que este argumento não foi objeto do apelo interposto pela Seguradora Embargada, de modo que não há falar em omissão.

No que tange às matérias atinentes aos honorários advocatícios e correção monetária, entendo necessário fazer novos apontamentos.
Trata-se obrigação contratual, devendo, portanto, incidir os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405, CC) e a correção monetária pelo INPC desde a contratação da apólice de seguro (Súmula 632 do STJ).

Tendo em vista que a tese de condenação da Seguradora Embargada ao pagamento do seguro prestamista foi acolhida pelo Juiz da causa e, no tocante à indenização por danos morais, razão foi dada à Seguradora Embargada, o que aponta a existência de sucumbência recíproca (art. 86, do CPC)”.
(RED n. 0005931-78.2016.8.11.0086,

2 Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, J. 03.08.22 - negritei)

Quanto ao enfrentamento e não debate dos prequestionados art.
421, 421-A e 422, todos do C. Civil, como se sabe, p
ara que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito.

Assim, não há necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos tidos por infringidos, se as teses que envolvem a discussão forem abordadas.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Desta feita os embargos devem ser acolhidos apenas para aclarar

que os juros de mora incidem a contar da citação.

Posto isso,
acolho
os embargos, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023